Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RESGUARDADO AO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PREEXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL.
1. O direito real de habitação encontra-se disciplinado no art. 1.831 do Código Civil e o seu exercício independe do regime de bens determinado por lei ou por convenção das partes.
2. Na hipótese, o falecido não era proprietário exclusivo do bem, mas o mantinha em condomínio com os requeridos, conforme evidenciado pelo formal da partilha documentado anteriormente à constituição da união estável e evidenciado na sentença exarada no processo de inventário dos bens deixados pelo de cujus.
3. Verificada a existência anterior de condomínio sobre o imóvel, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte de Justiça professam o entendimento de que não assiste ao companheiro ou ao cônjuge supérstite o direto real de habitação, pois esse não pode ser exercido contra terceiro que já era coproprietário do imóvel antes do falecimento de outro membro do casal. Precedentes.
4. Considerando a inexistência de solidariedade familiar dos demais titulares dos direitos incidentes sobre o bem imóvel com a autora, uma vez que não há relação de parentesco entre as partes litigantes, não há como ser deferido o direito real de habitação.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados, suspensa a exigibilidade.